Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DANDARA DOS SANTOS BARROS PASSOS e DANILO ANTÔNIO GONÇALVES MARCELINO em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0703385-83.2023.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido liminar pleiteado, consistente na determinação de que a autoridade impetrada os inclua na lista final de aprovados para vagas reservadas aos candidatos negros, com a possibilidade de serem nomeados de acordo com a convocação na lista que lhes seja mais favorável. Conforme se verifica, os agravantes requereram a desistência do presente recurso (ID 45646038). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência dos agravantes, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelos agravantes, para que surta todos os seus efeitos (ID 45646038). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com apoio no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada